Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-62.2016.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1000075-62.2016.811.0007
RECORRENTE: CLINICA SÃO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela CLINICA SÃO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 55814952):
“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ISS – TRATAMENTO FISCAL PRIVILEGIADO PARA SOCIEDADES PROFISSIONAIS – SOCIEDADE FIRMADA POR MÉDICOS – CARÁTER EMPRESARIAL – SERIÇO ESPECIALIZADO SEM RESPONSABILIDADE PESSOAL – CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS – PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA – OBSERVÂNCIA DO DECRETO-LEI No 406/68 E LEI MUNICIPAL No 1.527/2006 – PREQUESTIONAMENTO DA MA ́TERIA – DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO SOBRE CADA ARTIGO PREQUESTIONADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se do exame dos autos constata-se que a prestação de serviços não é feita apenas de forma pessoal pelos sócios, evidenciando-se o caráter empresarial da atividade, não há que se falar na aplicação de tratamento fiscal privilegiado.
O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (TJMT – Apelação Cível no 1000075-62.2016.811.0007, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data Do Julgamento 26/08/2020).
Não houve a interposição de Embargos de Declaração.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei n. 406/68 e artigos 966, parágrafo único e 983, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, visando o enquadramento da empresa no regime tributário privilegiados de recolhimento do ISSQN “fixo”.
Recurso tempestivo (ID. 58707989).
Contrarrazões (ID. 67624993).
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar violação ao artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei n. 406/68 e artigos 966, parágrafo único e 983, do Código Civil, a parte Recorrente alega que atente todos os requisitos autorizadores da tributação privilegiada do ISSQN “fixo”.
Afirma, que se trata de sociedade simples de profissionais médicos de mesma especialidade (radiologia), exercendo trabalho essencialmente de natureza intelectual, executado de forma pessoal pelos próprios sócios e sob responsabilidade ilimitada.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 111 DO CTN, BEM COMO AO ART. 9o, §§ 1o E 3o, DO DECRETO-LEI N. 406/1968. SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS LEGALMENTE REGULAMENTADOS. POSSIBILIDADE DE SUBMETER À TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA DE ISSQN ESTABELECIDA EM VALOR FIXO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de Ação declaratória e anulatória contra o Município de Porto Alegre objetivando o recolhimento de ISSQN com base no número de profissionais, desconstituindo-se os créditos tributários vencidos e vincendos. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito da autora ao recolhimento de ISSQN com alíquota de 4% sobre o preço do serviço. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para reconhecer o direito da parte autora à tributação de ISSQN de forma privilegiada, nos moldes dos §§ 1° e 3Q do art. 9° do Decreto-Lei n. 406/68.
II - No tocante à assinalada violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, não assiste razão ao recorrente. A partir da análise do acórdão recorrido, é possível verificar que o Tribunal de origem adotou fundamentação necessária e suficiente à solução da controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente e satisfatório, as questões imprescindíveis ao deslinde da causa.
III - Quanto às questões alegadamente omitidas, manifestou-se o Tribunal de origem no sentido de considerar que a parte autora não configura sociedade empresária, embora constituída sob a forma de sociedade limitada. Consignou, ainda, que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária.
IV - A oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.
V - De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de modo fundamentado pela Corte Julgadora, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado não autoriza a oposição de embargos declaratórios.
A referida violação tampouco ocorre quando, suficientemente embasado o acórdão impugnado, a Corte Julgadora deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma. Nesse sentido, confiram-se: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.220.599/AM, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018 AgInt no AREsp n. 1.294.637/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe 5/9/2018.
VI - No que diz respeito à suposta negativa de vigência ao art. 111 do CTN, bem como ao art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, registro que o recurso especial não merece conhecimento.
VII - Conforme o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, a sociedade de profissionais legalmente regulamentados, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, pode ser submetida à tributação privilegiada de ISSQN estabelecida em valor fixo, nos termos art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, desde que destituída de caráter empresarial. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.417.214/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017; AgInt no AREsp n. 1.226.637/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 7/11/2018; AgInt no REsp n. 1.400.942/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 22/10/2018.
VIII - A análise do acórdão impugnado, quando em confronto com as razões recursais, revela que a irresignação do recorrente, em relação ao regime tributário de ISSQN aplicável à recorrida, vai de encontro às convicções da Corte Julgadora originária que, com lastro no conjunto probatório acostado aos autos, concluiu que a sociedade autora, embora constituída sob a forma de sociedade limitada, não perdeu a sua natureza de sociedade de profissionais, porquanto o seu objeto social compreende a prestação pessoal de serviços contábeis, não podendo ser considerada empresarial apenas em decorrência da forma societária adotada, razão pela qual se submete à tributação fixada pelo art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968.
IX - A revisão do entendimento acima retratado, por meio da reinterpretação dos dispositivos legais federais reputados violados, demanda, necessariamente, o revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, em virtude da incidência do óbice ao conhecimento recursal constante da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual (in verbis): "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1760627/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) ”
No mesmo sentido:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. VALOR FIXO. SOCIEDADE DE MÉDICOS CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE.
1. A sociedade de médicos, constituída sob a forma de responsabilidade limitada, pode se submeter à tributação pelo ISSQN, em valor fixo, conforme previsão do § 3o do art. 9o do DL n. 406/1968.
2. Hipótese em que o Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade da tributação privilegiada, porquanto a sociedade de médicos, embora constituída sob a forma de responsabilidade limitada, não tem caráter empresarial, situação essa não passível de revisão em recurso especial, conforme enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1417214/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 16/06/2017) ”
Registre-se, ainda, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo. ” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII